Tribunal: TJSP
Processo: 1015989-85.2021.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
VOTO No 40.865
Responsabilidade civil. Fornecimento de energia elétrica. Ação declaratória de inexigibilidade de débitos c.c. reparação por dano moral. Inclusão do nome da autora nos cadastros de inadimplentes por débitos relativos a contratos não celebrados com a ré. Dano moral configurado. Indenização devida, que deve ser majorada para a importância de R$10.000,00, por ser compatível com as

Ementa:
VOTO No 40.865
Responsabilidade civil. Fornecimento de energia elétrica. Ação declaratória de inexigibilidade de débitos c.c. reparação por dano moral. Inclusão do nome da autora nos cadastros de inadimplentes por débitos relativos a contratos não celebrados com a ré. Dano moral configurado. Indenização devida, que deve ser majorada para a importância de R$10.000,00, por ser compatível com as circunstâncias do caso em exame, sem impor gravame excessivo à agente ou gerar vantagem desproporcional à vítima. Os juros de mora incidentes sobre o valor da indenização devem ser computados desde a data do evento danoso, por força do art. 398 do CC e da Súmula no 54 do C. STJ.
Recurso da ré improvido e provido o recurso da autora.